Tribunal: TJDFT
Processo: 0749137-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. BOJO APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. FALTA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito feito nas razões de apelação, e não em petição apartada, conforme o artigo 1.012, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Em ação de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, a ausência de citação por desídia da parte autora conduz à extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese em que é desnecessária a prévia intimação pessoal do autor.
3. No caso concreto, o autor não indicou endereço válido para a localização do veículo e citação, nem requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, o que caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, a permitir a extinção sem resolução de mérito. O argumento de falta de intimação pessoal é irrelevante, pois o autor é parceiro do Tribunal e está cadastrado para receber intimação por meio eletrônico (Instrução Normativa n. 2, de 7 de abril de 2022, desta Corte de Justiça), que se equiparam à pessoal para todos os fins legais.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime.